Tribunal: TJES
Processo: 0013914-96.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013914-96.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELKER PASSOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou os réus pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90). Foram fixadas penas definitivas de 30 anos de reclusão e 25 anos e 6 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras do homicídio; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente a fundamentação da valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados, salvo se for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

4. O reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença encontra suporte nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, afastando a alegação de julgamento contrário à prova dos autos.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e idônea, não podendo o julgador utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal ou dados genéricos para justificar o aumento da pena-base.

6. No caso, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante para agravar a pena-base carece de elementos concretos suficientes, configurando bis in idem ao valorar circunstâncias já qualificadoras do crime.

7. A readequação da pena deve observar os parâmetros de majoração estabelecidos na jurisprudência, notadamente a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente cominada ao delito, quando não houver justificativa para aumento superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de WELKER provido.
Recurso de VAGNO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se houver suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados.

2. A fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea, sendo vedado o bis in idem na valoração de circunstâncias já qualificadoras do crime.

3. O aumento da pena-base deve seguir critérios objetivos e proporcionais, observando a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente previsto na lei, salvo fundamentação concreta para aumento superior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, III e IV; Lei 8.072/90, art. 1º, inciso I; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d", e art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhe provimento ao recurso de WELKER e parcial provimento ao recurso de VAGNO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0013914-96.2010.8.08.0030

APELANTE
S
:
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
E
VAGNO GAMA CARDOZO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
e

VAGNO GAMA CARDOZO
em face da r. sentença de ID 11883066, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada pelo Ministério Público, para:

a) CONDENAR o réu VAGNO GAMA CARDOZO, vulgo “VAGUINHO”, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º,
incisos II, III e IV
, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, cometido contra a vítima ALEXANDRE ZAQUINE DA ROCHA;

b) CONDENAR o acusado WELKER PASSOS DE OLIVEIRA, vulgo “MORFEU” ou “NEGRETE”, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º,
incisos III e IV
, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, cometido contra a vítima ALEXANDRE ZAQUINE DA ROCHA.”

Neste cenário, fixou as penas definitivas de 30 (trinta) anos de reclusão para o réu VAGNO e 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o réu WELKER, no regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões recursais de ID 11883079, o apelante
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
aduz, em síntese, que a avaliação das circunstâncias judiciais foi desproporcional, haja vista a inobservância aos parâmetros de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, sem fundamentação idônea e concreta que a justificasse.

Nas razões apresentadas ao ID 11883197, o acusado
VAGNO GAMA CARDOZO

sustenta, em resumo, que
(i)
a decisão do Conselho de Sentença, em relação às qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
a negativação das circunstâncias judiciais se deu a partir de fundamentação inadequada;
(iii)
a fração utilizada para exasperar a sanção basilar é desproporcional e desarrazoada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11883200, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 11974666, em que opina pelo
não
provimento
dos recursos.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes e DEUZILEY DE JESUS ALVES, onde narra que (fls. 02/03 do ID 11883037):

“Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 11/10/2009, por volta das 02:00h, na localidade Córrego Alegre, Sooretama/ES, próximo ao Bar do Diolino, os denunciados seguiram a vítima e ao alcançá-la, jogaram a mesma no chão e, em comunhão de desígnios, agindo com animus necandi, começaram a bater em Alexandre, com chutes, socos, pedaços de ripa de madeira, desferiram-lhe golpes de faca e ainda atiraram pedras na cabeça do mesmo, causando-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, pois os denunciados
ceifaram a vida da vítima por conta de dívidas de pequena monta existente.

O delito ocorreu com emprego de meio cruel pois foi covardemente agredido até a morte na cabeça e corpo com agressões de faca, pedras, paus, socos e chutes, causando sofrimento desnecessário e desumano.

Por fim, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta estava sozinha, desprevenida e desarmada, tendo sido chamada para beber com os réus no bar, antes de ser brutalmente executada, quando foi surpreendida à traição pelo ataque mortal feito pelos três denunciados, inibindo, assim, qualquer reação de defesa.

Assim, tendo os denunciados, com suas condutas, praticado o delitos tipificados nos art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 29, todos do Código Penal, requer-se seja autuada e recebida esta, sejam os acusados citados para responderem à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal, e, uma vez comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos,
(i)
condenar o apelante
VAGNO GAMA CARDOZO
pela prática do crime do art. 121, §2º (homicídio qualificado), incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e
(ii)
condenar o réu
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
pela prática do crime do art. 121, §2º (homicídio qualificado), incisos III (emprego de meio cruel) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90,
afastando a qualificadora por motivo fútil (inciso II)
, fixando-se as penas na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, os quais se procede a análise.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externado pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes,
bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida
, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência do apelante
VAGNO GAMA CARDOZO
está pautada na aplicação das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Sustenta o recorrente que
(i)
não existem provas de que o delito ocorreu em virtude de uma dívida (inciso II);
(ii)
apesar da multiplicidade de golpes, isso por si só não configura a qualificadora do meio cruel (inciso III); e
(iii)
a vítima estava em desvantagem de armas em relação aos acusados, contudo, o crime ocorreu logo após uma discussão entre as partes, não tendo sido empregado elemento surpresa (inciso IV).

Diante destes argumentos, alega que a decisão do Conselho de Sentença estaria manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao reconhecimento das qualificadoras.

Ocorre que, no caso, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, verifica-se que a versão acusatória encontra suporte na prova dos autos.

A
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: Boletim Unificado (fls. 07/07v, ID 11883037), Laudo de Exame de Local (fls. 18/21, ID 11883037), Laudo Fotográfico Complementar (fls. 22/32, ID 11883037), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 73, ID 11883037).

Da mesma forma, a
autoria
se encontra comprovada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Em depoimento prestado em Juízo, a informante Ana Maria Batista de Jesus informou que “
é tia do acusado Deuziley; que a vítima morava no quintal dela; que ligaram para ela, para reconhecer o corpo da vítima; que não presenciou os fatos, mas ficou sabendo que no dia dos fatos ocorridos, a vítima e os acusados estavam juntos bebendo; que todos estavam indo embora juntos, quando os acusados começaram a agredir a vítima; em seguida os acusados deixaram a vítima caída na rua e saíram correndo; que depois dos fatos os acusados sumiram da região; que existia uma dívida entre Alexandre e Deuziley; que ambos tinham relação com o tráfico de drogas
”.

Nada obstante, em seu interrogatório, o acusado
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
confirmou os fatos delitivos dispostos na exordial acusatória, veja-se:

“(...)
que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia
;
que estava
[no]
momento dos fatos e no calor do momento participou do crime;
que não sabe se a vítima tinha desavenças com Dilei [Deuziley]; que tem o apelido de Morfeu; que confirma que o acusado Deuziley é conhecido como Dilei e Vagno conhecido como Vaguinho;
que todos
os
acusados estavam no local e participaram do crime, dando chutes e pontapés na v
í
tima; que deu chutes, murros e jogou pedra na vítima, mas n
ã
o deu facadas na
vítima
;
que não deu pra ver quem estava no local, pois estava escuro; que não sabe onde Dilei se encontra, pois nunca mais o viu; que não sabe o motivo, mas sabe que Vaguinho não tinha motivo para matar Alexandre; que é usuário de maconha; que na época cheirava cocaína; que sabe que Dilei cheirava, mas Vaguinho não sabe informar; que nunca cheirou nem usou drogas com Vagno;
que conhece Ana Maria, que tinha caso
com
Dile
i
; que Dilei morava no quintal da mãe de Ana Maria, juntamente com esta e no mesmo local morava Alexandre; que no dia dos fatos Dilei já não estava junto com Ana Maria; que conhece Mamedio e Rosalina e nada tem contra as testemunhas arroladas pela acusação, mas não tem nada contra elas e acredita que a recíproca seja verdadeira; que não conhece o PM que efetuou sua prisão; que não prestou depoimento no DPJ;
que já estava
m
bebendo no bar, juntos co
m
os de
m
ais acusados; quando a
vítima
chegou; que discutira
m
co
m
a v
ítima
e, por estar bêbado e sob o efeito de drogas agrediram a
vítima
no quintal ao lado do bar onde estava
m
bebendo;
que não tinha nada contra Alexandre; que não sabe quem foi o primeiro a agredir a vítima; que a discussão começou do lado de fora, no quintal ao lado do bar onde estavam bebendo; que fez o que fez e tem ciência que tem que pagar (...)”

Ademais, o Policial Miliar Josias Bispo da Conceição, ao prestar depoimento em sede judicial, confirmou a veracidade do Boletim Unificado e atesta que, no local do ocorrido, foi encontrado uma peça de madeira de aproximadamente dois metros, uma pedra e uma faca de mesa, todas na proximidade do corpo da vítima.

No que se refere ao motivo fútil (inciso II), observa-se que o depoimento da testemunha Ana Maria Batista de Jesus revela que havia uma dívida entre Alexandre e Deuziley (terceiro acusado – autos apartados), sendo que, no dia dos fatos, a vítima se sentou na mesa de um bar com os acusados e, após o início de uma briga, foi assassinada.

Quanto ao emprego de meio cruel (inciso III), verifica-se sua caracterização pelos diversos golpes desferidos contra a vítima, conforme descrito nos autos pelo próprio réu WELKER PASSOS DE OLIVEIRA, o qual confessou ter participado ativamente das agressões, descrevendo chutes, murros e o uso de uma pedra contra a vítima.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), denota-se que, além da vítima estar em menor número, o depoimento da testemunha Ana Maria Batista de Jesus indica que Alexandre foi agredido repentinamente enquanto se deslocava com os réus.

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ainda, a defesa pleiteou em Plenário a absolvição do acusado por negativa de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, tendo o corpo de jurados acolhido a versão trazida pela acusação, que, como dito, encontra amparo nos elementos probatórios colhidos em sede judicial e policial.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

(Grifei)

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superada essas questões, e
com base no art. 580 do Código de Processo Penal
, procede-se à análise conjunta atinente à dosimetria da pena.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

1. Do réu VAGNO GAMA CARDOZO

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela intensidade das lesões sofridas pela vítima, descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 73.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, possuía envolvimento no tráfico de drogas e era temido na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 08/09, na qual a testemunha informou que os acusados “são traficantes e andam armados”; II – Relatório de Investigação de fls. 34/35, no qual os Policiais Civis receberam a informação de que os autores do crime são temidos na região).

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 02h, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. Ademais, extrai-se que o delito foi cometido em pluralidade de agentes e com múltiplos instrumentos, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada
.

(...)

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2. Do
réu WELKER PASSOS DE OLIVEIRA

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela intensidade das lesões sofridas pela vítima, descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 73.

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, possuía envolvimento no tráfico de drogas e era temido na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 08/09, na qual a testemunha informou que os acusados “são traficantes e andam armados”; II – Relatório de Investigação de fls. 34/35, no qual os Policiais Civis receberam a informação de que os autores do crime são temidos na região).

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
não restou esclarecido em relação ao acusado em questão.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 02h, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. Ademais, extrai-se que o delito foi cometido em pluralidade de agentes e com múltiplos instrumentos, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada.

(...)

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(Grifei)

Ainda, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado,

visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica
(STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, denota-se que a vetorial foi considerada negativa em virtude da “
altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela intensidade das lesões sofridas pela vítima
”, o que demonstra a similitude de argumentos em relação à qualificadora de emprego de meio cruel, já sopesada em virtude dos ferimentos múltiplos da vítima.

No que se refere à
conduta social
, “
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Embora os argumentos perfilhados pelo Juízo sentenciante pudessem ensejar a reprovação da circunstância, depreende-se que os elementos utilizados foram extraídos da fase de investigação, não repetidas em Juízo, o que viola o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em relação às circunstâncias do crime, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

Por outro lado, o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Com efeito, ao sopesar três circunstâncias judiciais e, sem alicerçar-se de qualquer outra argumentação, a pena-base foi exasperada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, isto é, aproximadamente 2 (duas) vezes mais do que o cálculo geral restaria, fato que evidencia, por si só, a desproporcionalidade da pena fixada.

Assim, passa-se ao redimensionamento das penas.

(i) Quanto ao réu VAGNO GAMA CARDOZO

Na
primeira etapa dosimétrica
, mantendo a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, e readequando o cálculo para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata, fixa-se
a pena-base
em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, presentes as agravantes descritas no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (as quais foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas para a qualificação do delito, uma vez que utilizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora), fixa-se a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos de reclusão
,
a qual se torna definitiva diante da ausência de causas outras de majoração ou mitigação da pena
.

(i) Quanto ao réu WELKER PASSOS DE OLIVEIRA

Na
primeira etapa dosimétrica
, mantendo a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, e readequando o cálculo para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata, fixa-se
a pena-base
em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, fixa-se a
pena intermediária
em
1
4 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão,
a qual se torna definitiva diante da ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena
.

Ante o exposto:

(i)

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
, para fixar-lhe a pena definitiva
em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantendo-se inalterado o regime inicial de cumprimento da pena
.

(ii)
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VAGNO GAMA CARDOZO
, para fixar-lhe a pena definitiva
em 19 (dezenove) anos de reclusão,
mantendo-se inalterado o regime inicial de cumprimento da pena
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer dos recursos, dar provimento para Welker Passos de Oliveira e parcial provimento para Vagno Gama Cardozo.